Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007184-59.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelada/Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 15840095, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora